Tribunal: TJPA
Processo: 0823169-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823169-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE DA COSTA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0823169-45.2025.8.14.0000.

COMARCA: NOVO REPARTIMENTO / PA.

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN - OAB/RJ 110.501.

AGRAVADO: JOSÉ DA COSTA VIEIRA.

ADVOGADO: DANILO DOS REIS MACÊDO - OAB/PA 32.092.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. SECA PROLONGADA E QUEDA NO PREÇO DA ARROBA DO BOI. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SANATÓRIA PELO JULGAMENTO COLEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu tutela provisória de urgência em favor de produtor rural, para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas de Cédula Rural Pignoratícia nº 40/02211-0, proibir a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplência e suspender atos de cobrança judicial ou extrajudicial relacionados ao referido título, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. O agravante sustenta: (i) impossibilidade de julgamento monocrático, por violação ao princípio da colegialidade; (ii) ausência de comprovação do envio válido da notificação para prorrogação da dívida; e (iii) insuficiência do laudo unilateral para embasar o deferimento da medida.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático do agravo de instrumento viola o princípio da colegialidade e se eventual irregularidade é sanada pelo julgamento colegiado no agravo interno; (ii) saber se o requerimento administrativo de prorrogação da dívida, enviado por e-mail ao endereço constante na própria cédula de crédito rural, sem aviso de recebimento, é válido para fins de aplicação da Súmula 298 do STJ; e (iii) saber se o laudo de fiscalização de condições econômicas e climáticas, de natureza unilateral, é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, autorizando a concessão de tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VII, do CPC/2015, combinado com o art. 133, XI, "d", e XII, "d", do Regimento Interno do TJPA, que autorizam o relator a dar ou negar provimento ao recurso em conformidade com jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores. De toda forma, a submissão da matéria ao órgão colegiado por meio do agravo interno sana qualquer eventual irregularidade decorrente do julgamento monocrático, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

4. O requerimento administrativo de prorrogação da dívida, enviado por e-mail ao endereço eletrônico da instituição financiadora indicado na própria cédula de crédito rural, é válido e suficiente para demonstrar o prévio requerimento extrajudicial, ainda que desprovido de aviso de recebimento, pois a correspondência foi encaminhada ao endereço atribuído ao credor no próprio título de crédito.

5. Em sede de tutela provisória de urgência, cuja cognição é sumária e não exauriente, não se exige prova cabal para o reconhecimento da probabilidade do direito. O Laudo de Fiscalização de Condições Econômicas e Climáticas, embora unilateral, é apto a demonstrar a queda no preço da arroba do boi e a ocorrência de estiagem prolongada, configurando circunstâncias supervenientes e alheias à vontade do devedor que justificam o pedido de alongamento da dívida, nos termos da Súmula 298 do STJ. O perigo de dano grave resta evidenciado pelo risco de vencimento antecipado do saldo devedor e de execução das garantias vinculadas à atividade pecuária do autor.

6. A multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 diários, com teto de R$ 50.000,00, mostra-se proporcional e razoável ao bem jurídico tutelado — a higidez da capacidade produtiva do agricultor rural —, estando em consonância com a jurisprudência do STJ, que orienta que a aferição da proporcionalidade das astreintes deve considerar o valor diário da multa em cotejo com a obrigação imposta, e não apenas o montante total acumulado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido, mantida a decisão monocrática em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. O julgamento colegiado proferido em agravo interno sana eventual irregularidade decorrente de julgamento monocrático supostamente incabível, tornando inócua a alegação de violação ao princípio da colegialidade. 2. O requerimento administrativo de prorrogação de dívida rural enviado por e-mail ao endereço eletrônico do credor constante na própria cédula de crédito rural é válido para fins de demonstração do prévio requerimento extrajudicial, nos termos da Súmula 298 do STJ. 3. Em sede de tutela provisória de urgência, laudo de fiscalização de condições econômicas e climáticas, ainda que de natureza unilateral, é suficiente para evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, autorizando a concessão da medida."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 932, VII; RITJPA, art. 133, XI, "d", e XII, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 298; STJ, AgInt no TP nº 3.342/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 28.06.2021, DJe 01.07.2021; STJ, REsp nº 1.840.693/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.05.2020, DJe 29.05.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2017, DJe 14.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0823169-45.2025.8.14.0000.

COMARCA: NOVO REPARTIMENTO / PA.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A
.

ADVOGADO:
MARCELO NEUMANN - OAB/RJ 110.501.

AGRAVADO:
JOSÉ DA COSTA VIEIRA
.

ADVOGADO:
DANILO DOS REIS MACÊDO - OAB/PA 32.092.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A,
contra a decisão monocrática deste relator
Id.
32200841 pag. 1/4,

que
conheceu e negou provimento
ao recurso, no sentido de manter integralmente os termos da decisão agravada que deferiu a tutela provisória de urgência.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, alega primeiramente a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso ferindo o princípio da colegialidade, a ausência de comprovação do envio válido da notificação para prorrogação, bem como que a seca prolongada alegada em laudo unilateral não é suficiente para deferimento da medida.

Contrarrazões do interno
apresentadas.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. SECA PROLONGADA E QUEDA NO PREÇO DA ARROBA DO BOI. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SANATÓRIA PELO JULGAMENTO COLEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu tutela provisória de urgência em favor de produtor rural, para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas de Cédula Rural Pignoratícia nº 40/02211-0, proibir a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplência e suspender atos de cobrança judicial ou extrajudicial relacionados ao referido título, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. O agravante sustenta: (i) impossibilidade de julgamento monocrático, por violação ao princípio da colegialidade; (ii) ausência de comprovação do envio válido da notificação para prorrogação da dívida; e (iii) insuficiência do laudo unilateral para embasar o deferimento da medida.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático do agravo de instrumento viola o princípio da colegialidade e se eventual irregularidade é sanada pelo julgamento colegiado no agravo interno; (ii) saber se o requerimento administrativo de prorrogação da dívida, enviado por e-mail ao endereço constante na própria cédula de crédito rural, sem aviso de recebimento, é válido para fins de aplicação da Súmula 298 do STJ; e (iii) saber se o laudo de fiscalização de condições econômicas e climáticas, de natureza unilateral, é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, autorizando a concessão de tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VII, do CPC/2015, combinado com o art. 133, XI, "d", e XII, "d", do Regimento Interno do TJPA, que autorizam o relator a dar ou negar provimento ao recurso em conformidade com jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores. De toda forma, a submissão da matéria ao órgão colegiado por meio do agravo interno sana qualquer eventual irregularidade decorrente do julgamento monocrático, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

4. O requerimento administrativo de prorrogação da dívida, enviado por e-mail ao endereço eletrônico da instituição financiadora indicado na própria cédula de crédito rural, é válido e suficiente para demonstrar o prévio requerimento extrajudicial, ainda que desprovido de aviso de recebimento, pois a correspondência foi encaminhada ao endereço atribuído ao credor no próprio título de crédito.

5. Em sede de tutela provisória de urgência, cuja cognição é sumária e não exauriente, não se exige prova cabal para o reconhecimento da probabilidade do direito. O Laudo de Fiscalização de Condições Econômicas e Climáticas, embora unilateral, é apto a demonstrar a queda no preço da arroba do boi e a ocorrência de estiagem prolongada, configurando circunstâncias supervenientes e alheias à vontade do devedor que justificam o pedido de alongamento da dívida, nos termos da Súmula 298 do STJ. O perigo de dano grave resta evidenciado pelo risco de vencimento antecipado do saldo devedor e de execução das garantias vinculadas à atividade pecuária do autor.

6. A multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 diários, com teto de R$ 50.000,00, mostra-se proporcional e razoável ao bem jurídico tutelado — a higidez da capacidade produtiva do agricultor rural —, estando em consonância com a jurisprudência do STJ, que orienta que a aferição da proporcionalidade das astreintes deve considerar o valor diário da multa em cotejo com a obrigação imposta, e não apenas o montante total acumulado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido, mantida a decisão monocrática em todos os seus termos.

Tese de julgamento
: "1. O julgamento colegiado proferido em agravo interno sana eventual irregularidade decorrente de julgamento monocrático supostamente incabível, tornando inócua a alegação de violação ao princípio da colegialidade. 2. O requerimento administrativo de prorrogação de dívida rural enviado por e-mail ao endereço eletrônico do credor constante na própria cédula de crédito rural é válido para fins de demonstração do prévio requerimento extrajudicial, nos termos da Súmula 298 do STJ. 3. Em sede de tutela provisória de urgência, laudo de fiscalização de condições econômicas e climáticas, ainda que de natureza unilateral, é suficiente para evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, autorizando a concessão da medida."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 932, VII; RITJPA, art. 133, XI, "d", e XII, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 298; STJ, AgInt no TP nº 3.342/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 28.06.2021, DJe 01.07.2021; STJ, REsp nº 1.840.693/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.05.2020, DJe 29.05.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2017, DJe 14.09.2017.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 32200841 pag. 1/4,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, alega primeiramente a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso ferindo o princípio da colegialidade, a ausência de comprovação do envio válido da notificação para prorrogação, bem como que a seca prolongada alegada em laudo unilateral não é suficiente para deferimento da medida.

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (
AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017
).

Quanto aos outros argumentos, apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo.

Conforme relatado, o agravo de instrumento pretende a reforma da decisão agravada, no sentido de que seja indeferido o pedido de tutela provisória de urgência em favor do autor, porquanto não restaria verificados os requisitos do art. 300 do CPC.

A decisão agravada versa sobre tutela provisória de urgência, na qual se deferiu a antecipação dos efeitos da tutela
para: i) suspender a exigibilidade das parcelas vincendas da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/02211-0; ii) proibir a inscrição ou manutenção do nome do autor em registro de cadastros de inadimplência em relação ao débito objeto da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/02211-0; e, iii) suspender todo e qualquer ato de cobrança judicial ou extrajudicial ou de execução da garantia relacionada a referida cédula rural
, tudo sob pena de multa diária pelo descumprimento da ordem no importe de R$1.000,00 (mil reais), limitadas a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A despeito da argumentação da agravante, considero hígidos os fundamentos da decisão agravada.

Isso porque, analisando a efetiva presença dos requisitos do art. 300 do CPC, em sede de cognição não exauriente, entendo perfeitamente configurada a probabilidade do direito alegado pelo autor e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo.

Efetivamente, é possível vislumbrar que a parte autora emitiu junto a instituição financeira, na data de 29/07/2022, a Cédula Rural Pignoratícia nº. 40/02211-0 (Id. 148003970) no valor de R$197.500,00, a qual previa pagamento em 5 prestações anuais e sucessivas, sendo a primeira em 18/07/2024 e a última em 18/07/2028. Ressaltou-se que houve o regular pagamento da primeira prestação.

No entanto, a superveniência de situações excepcionais e alheias à vontade do devedor, que afetaram diretamente o mercado da pecuária e suas condições de produção, a parte autora se viu obrigada a requisitar o alongamento da dívida, conforme Súmula 298 do STJ.

Primeiramente, observo que antes do ajuizamento da ação o devedor apresentou requerimento administrativo de prorrogação da dívida diretamente ao credor, conforme cópia de
e-mail
enviada ao endereço eletrônico da agravante indicado na própria cédula de crédito rural (Ids. 148003963 e 148003966).

Ainda que a correspondência eletrônica não tenha aviso de recebimento, a remessa eletrônica do pedido foi efetivamente formulada e realizada no mesmo e-mail atribuído à instituição financiadora, descrito no título de crédito, o que permite reconhecer a validade do requerimento.

Lado outro, é possível visualizar a existência de elementos de prova capazes de demonstrar circunstâncias fáticas supervenientes capazes de prejudicar atividade pecuária exercida pelo autor.

A prova documental consubstanciada no Laudo de Fiscalização de Condições Econômicas e Climáticas (Id. 157398821), embora se trate de prova unilateral, é válida para evidenciar uma queda abrupta e relevante sobre o preço da arroba do boi, bem como a ocorrência de eventos climáticos (estiagem prolongada) que gerou maior onerosidade de custos ao produtor rural. O referido documento é suficiente para demonstrar
a priori
o cenário prejudicial sofrido pelo autor no curso na execução do contrato e hábil a legitimar o pedido de alongamento da dívida.

De se ver que, em sede de tutela provisória de urgência, cuja cognição é sumária, descabe reclamar a existência de prova cabal estreme de dúvidas para fins de reconhecimento da probabilidade do direito alegado. A rigor, basta que se verifiquem elementos de prova minimamente capazes de subsidiar a verossimilhança e probabilidade das alegações apresentadas pela parte autora, o que se mostra configurado no caso concreto, diante da prova documental anexada pelo autor.

Quanto ao perigo de dano grave de impossível reparação, é válido registrar que a manutenção da exigibilidade do crédito descrito na cédula de crédito rural pode representar real ameaça à atividade produtiva do devedor, já que tal situação resultaria no vencimento antecipado do saldo devedor e possibilidade de execução das garantias existentes na cédula, inclusive com atos de constrição sobre os bens que diretamente estão envolvidos na atividade pecuária do autor.

O prejuízo decorrente da eventual continuidade da exigibilidade estaria diretamente ligado à própria atividade econômica do devedor, de modo que o possível direito ao alongamento da dívida não representaria eficácia alguma no caso de efetivação de atos constritivos.

Diante deste cenário, mostram-se verificados os requisitos ensejadores da tutela provisória de urgência, vale dizer, há a presença da probabilidade do direito alegado pela autora e do perigo de dano grave de impossível reparação, o que autoriza a concessão da antecipação da tutela.

Nesse sentido, cito julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. "PERICULUM IN MORA" E PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, os agravantes não lograram demonstrar o perigo da demora nem a viabilidade das teses deduzidas no especial, que demandariam o revolvimento de matéria fática. Além disso, à primeira vista, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no TP 3.342/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

Em relação à multa cominatória, razão não assiste ao Agravante. Isso porque, a multa tem por finalidade constranger o devedor a adotar um comportamento tendente à implementação da obrigação e não servir de compensação pela deliberada inadimplência.

No âmbito do STJ, há precedente que enuncia que a definição de proporcionalidade e razoabilidade da
astreintes
não se liga exclusivamente ao critério comparativo ao valor da obrigação principal, conforme se extrai da ementa abaixo:

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS. BACEN-JUD. TRANSFERÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes. 3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. 4.. Razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória aplicada em virtude do descumprimento, por 280 (duzentos e oitenta) dias, da ordem judicial de transferência de numerário bloqueado via BacenJus. 5. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que, para nela não incidir, basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes. 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. O descumprimento de uma ordem judicial que determina a transferência de numerário bloqueado via Bacen-Jud para uma conta do juízo, além de configurar crime tipificado no art. 330 do Código Penal, constitui ato atentatório à dignidade da Justiça, a teor do disposto nos arts. 600 do CPC/1973 e 774 do CPC/2015. 9. Hipótese em que a desobediência à ordem judicial foi ainda agravada pelos seguintes fatores: a) a recalcitrância perdurou por 280 (duzentos e oitenta) dias; b) a instituição financeira apenada atuou de forma a obstar a efetividade de execução proposta contra empresa do seu próprio grupo econômico; c) a simples transferência de numerário entre contas-correntes não apresenta nenhuma dificuldade de ordem técnica ou operacional a justificar a exasperação do prazo de 24 (vinte e quatro) horas concedido pelo juízo e d) não foram apresentados motivos plausíveis para o descumprimento da ordem judicial, senão que a instituição financeira confiava no afastamento da multa ou na sua redução por esta Corte Superior. 10. Admitir que a multa fixada em decorrência do descumprimento de uma ordem de transferência de numerário seja, em toda e qualquer hipótese, limitada ao valor da obrigação é conferir à instituição financeira livre arbítrio para decidir o que melhor atende aos seus interesses.
11. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.
12. Recurso especial de AUREO HOEFLING DE JESUS provido. 13. Recurso especial do BANCO SANTANDER parcialmente provido.

(REsp 1840693/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020)

Ainda nessa conformação, objetivando parametrizar o adequado estabelecimento de multa cominatória coercitiva, o STJ também possui julgado que realça os critérios precípuos de arbitramento desta medida coercitiva (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016).

Nesse aspecto, em relação ao valor da multa cominatória do caso concreto, assinalo que este se mostra bem harmonizado com o princípio da razoabilidade, bem como está adequado a tornar efetiva a tutela judicial, sem com isso representar enriquecimento ilícito do agravado

Na realidade, considero que o valor de multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais), até o limite máximo de R$50.000,00 é diretamente correspondente ao bem jurídico tutelado na demanda. É que a tutela deferida busca manter a higidez da capacidade produtiva e saúde financeira do produtor rural, isto é, sem que este seja submetido a atos que tornem sua atividade mais onerosa.

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador.

É como voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/06/2026